Tribunal: TJPA
Processo: 0819928-63.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819928-63.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUCIANO RIBEIRO NUNES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INICIAL ESTRUTURADA COMO SE INEXISTISSE PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO REVISIONAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra a condenação do requerente pela prática de dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente por suposto
bis in idem
na utilização de qualificadora como agravante genérica e excesso na fixação da pena-base, postulando a redução da reprimenda. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela improcedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do acórdão condenatório, aliada à forma como estruturada a ação revisional, inviabiliza o seu conhecimento; (ii) saber se a utilização de uma das circunstâncias qualificadoras para definir o tipo penal e de outra, remanescente, para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal deve ser dirigida contra o título condenatório vigente, que, após julgamento de mérito de apelação, é o acórdão proferido pelo órgão colegiado, por força do efeito substitutivo do recurso.

4. A ausência dessa peça essencial impede a correta delimitação do objeto rescindendo e inviabiliza a cognição revisional. Ademais, a inicial foi estruturada como se inexistisse pronunciamento colegiado, evidenciando vício estrutural que não se sana com a simples juntada do documento.

5
. “Havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025).

6. No caso, o motivo torpe foi utilizado para qualificar o tipo penal, enquanto a qualificadora excedente - relativa ao meio que dificultou a defesa da vítima - foi legitimamente considerada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em
bis in idem
no tocante
.

IV. DISPOSITIVO

7. Revisão criminal não conhecida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e II; RITJPA, arts. 133, VIII, e 140-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJPB, Revisão Criminal 0813538-50.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, Órgão Especial, j. 17/11/2025; TJES, Revisão Criminal 5000852-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Reunidas - 1º Grupo Criminal, j. 14/05/2024; STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer da ação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por Luciano Ribeiro Nunes, com fundamento no artigo 621, I e III, do CPP, visando à desconstituição parcial da condenação e ao redimensionamento da pena imposta nos autos do processo nº 0803023-28.2023.8.14.0040, em que foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio duplamente qualificados (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), a pena total de 39 (trinta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, notadamente quanto à utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante genérica, sob alegação de bis in idem, bem como excesso na fixação da pena-base, postulando, ao final, a redução da reprimenda (ID 30086244).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal de ordem jurídica, se manifestou pela improcedência da ação (ID 32051829).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, verifico que as razões do pedido revisional foram subscritas por advogada constituída (ID 30446662). O requerente é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento de custas. Consta dos autos, ainda, a informação do trânsito em julgado da condenação (ID 30086250), requisito indispensável ao ajuizamento da revisão criminal.

A ação, no entanto, não comporta conhecimento,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifico que a certidão de trânsito em julgado acostada informa a existência de julgamento de apelação criminal por esta e. Corte de Justiça. Contudo, o requerente deixou de juntar o respectivo acórdão ou quaisquer outras peças relativas à tramitação do feito em segunda instância, limitando-se a dirigir suas impugnações à decisão condenatória proferida em primeiro grau, como se inexistisse pronunciamento colegiado.

Ocorre que, havendo julgamento de apelação, a decisão colegiada, ainda que confirmatória e nos limites da matéria devolvida, constitui o título judicial a ser submetido à revisão criminal, por força do efeito substitutivo, o que impede a delimitação dos termos da condenação vigente e, por consequência, inviabiliza a própria cognição revisional.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATAQUE À SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SUBSTITUÍDA POR ACÓRDÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. (...) O efeito substitutivo do acórdão faz desaparecer a sentença de primeiro grau, de modo que eventual revisão deve ter por objeto o acórdão condenatório transitado em julgado, e não a decisão substituída. (...) (TJPB, Revisão Criminal 0813538-50.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, Órgão Especial, j. 17/11/2025).

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal. (...) (TJES, Revisão Criminal 5000852-03.2024.8.08.0000, Relator Des. Helimar Pinto, Reunidas - 1º Grupo Criminal, j. 14/05/2024).

Não se mostra aplicável, no caso, o artigo 133, VIII, do RITJPA, que autoriza a determinação de diligências quando o defeito da instrução não se deve ao próprio requerente. Isso porque a deficiência verificada não decorre de mera ausência documental sanável por simples juntada, mas da própria conformação da peça inaugural, estruturada como se inexistisse pronunciamento colegiado.

Diante desse cenário, a ausência do acórdão condenatório, aliada ao modo como estruturada a inicial, revela a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da revisão criminal, impondo-se o não conhecimento do pedido.

Acrescente-se, ainda, que, mesmo que superado o óbice de admissibilidade ora reconhecido, as teses deduzidas pela defesa não revelam contrariedade ao texto expresso da lei penal ou erro judiciário apto a autorizar a desconstituição da coisa julgada.

Com efeito, os homicídios foram reconhecidos como duplamente qualificados pelo Conselho de Sentença, tendo o d. juízo sentenciante utilizado uma das qualificadoras para qualificar o tipo penal e a outra, remanescente, para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Confira-se, com destaques (páginas 33-34, do ID 30086253):

4.1. Crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV e art. 288 do CP, na forma do art. 69 do CP)

4.1.1. Vítima Maycon Luan Alves Milhomens

1ª Fase: Pena-base (Art. 59 do CP)

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade: o réu agiu com dolo direto, efetuando disparos fatais na cabeça da vítima, o que demonstra alta culpabilidade. Antecedentes: Luciano Ribeiro Nunes é reincidente em crime doloso, o que agrava a análise de seus antecedentes. No entanto, deixo para aplicar na 2 fase da dosimetria da pena como circunstância agravante. Conduta social e personalidade: Sem informações adicionais, consideramos como neutras.
Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado
.
Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena
. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença das seguintes agravantes:

- Reincidência (art. 61, I do CP): O réu é reincidente em crime doloso, o que aumenta a pena.

-
Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP.

(...)

4.1.2. Vítima Maylson Gomes Castro (...)
Motivos: O homicídio foi cometido por motivo torpe (qualificadora do art. 121, § 2º, I), o que já integra o tipo penal qualificado. Circunstâncias: O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV), circunstância que será apreciada como qualificadora na 2ª fase da dosimetria da pena
. Consequências do crime: A morte das vítimas já é a consequência mais grave possível no crime de homicídio, não havendo agravamento adicional. Comportamento da vítima: Não há informação de que as vítimas tenham contribuído para a ação criminosa.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2 ª FASE – Agravantes e atenuante

Verifico a presença das seguintes agravantes:

- Reincidência (art. 61, I do CP): O réu é reincidente em crime doloso, o que aumenta a pena.

- Recurso que dificultou a defesa das vítimas art. 61, II, “c” do CP.
(...)

Tal providência é consentânea com a orientação consolidada da jurisprudência e que não configura
bis in idem
, por incidir cada circunstância em plano distinto da individualização da pena. Nessa linha:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ‘havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo’ (...) (STJ, REsp n. 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. USO DE QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência d este Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 785615/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/03/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação
.

Sem custas, consoante artigo 40, IV, da Lei estadual nº 8.328/2015.

É o voto.

Belém, 04/03/2026